Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718642-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BAHIANA DE CARNES COBAC AGRAVADO: RURALPLAN PLANEJAMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação acerca das contrarrazões apresentadas, notadamente em face da concordância da agravada com parte do pedido recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator